Tribunal: TJDFT
Processo: 0000809-88.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS DESTINADO AO PRÓPRIO CONSUMO. INVIABILIDADE. SITUAÇÃO DE TRAFICÂNCIA DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Inviável a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006 quando, do conjunto probatório, constata-se que o apelante vendeu e tinha em depósito porções de crack para difusão ilícita.
2. Os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado constituem meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborados em Juízo, no âmbito do devido processo legal, consoante firme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça.
3. Recurso conhecido e desprovido.